Tribunal: CARF
Processo: 15504.729304/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729304/2014-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.116 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de PIS e COFINS relativo
aos fatos geradores ocorridos nos anos de 2010 e 2011. Conforme indicado no Termo de
Verificação Fiscal, a fiscalização identificou erro na quantificação dos créditos apurados pelo
sujeito passivo, bem como erro no rateio dos créditos.
O Termo de Verificação Fiscal foi bem sintetizado pela r. decisão da DRJ, nos
termos que peço vênia para reproduzir a seguir:
De acordo com o TVF, constatou-se erro na quantificação dos créditos apurados, bem
como no rateio desses créditos e seus respectivos débitos, além de aproveitamento
indevido de créditos, em função de erro na interpretação da legislação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729304/2014-62
Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

Na quantificação dos créditos, foram apurados valores das notas fiscais disponíveis
inferiores aos informados mensalmente a título de "Bens para revenda". Segundo o
TVF, a contribuinte alega que a diferença se dá em função da utilização da data de
disponibilidade da mercadoria como data de aquisição, o que, segundo o
entendimento da autoridade fiscal, contraria a legislação de regência do PIS e da Cofins,
motivo pelo qual foram considerados pelo fisco apenas os valores cujas notas fiscais
foram emitidas dentro do período em análise, sendo glosados os demais. Quanto
aos demais créditos, foram considerados pelo fisco os valores informados pela
contribuinte em suas planilhas de detalhamento e corroborados pelos registros
contábeis existentes, sendo glosadas as diferenças encontradas entre o valor
informado no Dacon e o valor contabilizado.
Em relação ao rateio dos créditos, a fiscalização verificou que a contribuinte não utiliza
sistema integrado de custos ou critério que possibilite a apropriação da parcela dos
custos e despesas comuns, devida por cada uma das atividades que desenvolve
(comércio ou serviço), de forma que parte dos custos e despesas comuns foi
contabilizada a débito de contas de resultado, enquanto outra parte, referente aos bens,
foi contabilizada a débito de contas patrimoniais ativas do imobilizado, integrando, em
ambos os casos, a base de cálculo dos créditos da não-cumulatividade. Sendo assim, a
contribuinte apropriou-se de créditos sobre os serviços e sobre a depreciação de
máquinas e equipamentos aplicados na área comercial, o que, segundo a
autoridade fiscal, não está previsto na legislação, já que não fazem parte do custo
de aquisição dos produtos revendidos.
Seguindo em sua linha de raciocínio, a autoridade fiscal explica que o pagamento de
uma transmissão de dados relativa a uma revenda de recarga de telefonia celular, por
exemplo, é um serviço aplicado ao comércio, não podendo tal dispêndio integrar a base
de cálculo dos créditos da contribuinte, mas a fatura da prestadora de serviços não
discrimina e a contribuinte tampouco faz distinção essas transmissões de dados daquelas
relativas à prestação de serviços.
Salienta que, diante da falta de previsão legal de um critério de rateio diverso do
contábil para a presente situação e, em homenagem ao princípio da verdade material,
faz-se necessário adotar um critério contábil que aproprie parcela dos custos e despesas
comuns a cada uma das atividades. Nesse sentido, conclui que o método mais
apropriado, no caso, seria confrontar os referidos custos e despesas com as receitas
proporcionadas em cada modalidade, conforme informações prestadas pela
contribuinte no Dacon e nos registros contábeis, chegando aos percentuais de 99,96
% (receitas de revendas) e 0,04% (prestação de serviços).
Assim, foram glosados, nas proporções apuradas, os créditos apropriados a título de
aquisições de insumos, relativos a bobinas de papel adquiridas e utilizadas para emissão
de comprovantes nos terminais de ponto de venda (POS) instalados nos revendedores
credenciados, bem como os créditos apropriados a título de serviços de processamento
de dados, serviços de transferência eletrônica de dados, serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos, comissão de representantes e revendedores/clientes
(inclusive serviços prestados pela rede conveniada) e os custos de terceirização no
atendimento ao usuário final.
Ainda segundo o TVF, constatou-se que os créditos apropriados sob a rubrica "Bens do
Ativo Imobilizado" recaem fundamentalmente sobre a depreciação de computadores,
periféricos e terminas de ponto de venda (POS), além de alguns valores relativos a
móveis e utensílios.
Assim, considerando que a legislação apenas prevê a utilização desses créditos em
relação máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços, entende a fiscalização que a parcela utilizada na
comercialização de mercadorias não está sujeita ao aproveitamento de créditos, de
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

forma que foram glosados os créditos proporcionais às receitas da atividade de
comércio.
Por fim, a fiscalização procedeu à glosa de créditos calculados em função de
interpretação equivocada do conceito de insumos. De acordo com o TVF, foram
glosados os créditos calculados sobre as aquisições de combustíveis e lubrificantes,
bem como sobre as despesas com aluguel de veículos utilizados no transporte de
pessoal, por não se constituírem insumos diretamente utilizados na prestação de
serviços da interessada. Também foram glosados os créditos calculados sobre
"Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda", por tratar-se de
custos de envio de bens do Ativo Imobilizado aos revendedores credenciados, o que
não é passível de gerar créditos, uma vez que não se trata de frete no envio de bens
destinados à venda, conforme prevê a legislação.
Em função das glosas efetuadas, a autoridade fiscal recalculou os valores devidos e
procedeu à reconstituição da escrita, apurando o novo saldo mensal. (e-fls. 1.023/1.024 -
grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
procedente em parte pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2007
AQUISIÇÃO E VENDA DE BENS. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. NOTA
FISCAL Para fins tributários, é por meio das notas fiscais - documentos de emissão
obrigatória por todas as pessoas jurídicas, civis e mercantis, no ato da comercialização
de bens, produtos, mercadorias e serviços -, que é possível à fiscalização fazendária
proceder ao levantamento do tributo. Por via das notas fiscais é que são aferidas, em
regra, as datas de aquisição ou venda de bens, datas estas que se mostram como as
relevantes para a apuração das aquisições e vendas efetuadas em cada mês.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. No regime da
não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da
atividade.
INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. DESCABIMENTO. Por falta de previsão
legal, não há que se falar em desconto de créditos calculados em relação a bens e
serviços utilizados como insumos na atividade comercial.
RATEIO. DESPESAS COMUNS. Utiliza-se o rateio proporcional às receitas obtidas no
período, como critério para a determinação do crédito relativo a despesa, encargo ou
custo comuns, quando apenas uma parte poderia gerar crédito e outra parte são despesas
vinculadas à comercialização.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUÉIS. A apuração de
créditos da não cumulatividade a partir de despesas com aluguéis somente é possível na
hipótese de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos. Não há permissivo legal
para a apuração de créditos da não cumulatividade a partir de despesas com aluguéis de
veículos.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES. A apuração de
créditos da não cumulatividade a partir de despesas com fretes somente é possível na
hipótese de operações de vendas, quando o vendedor suporte o ônus, ou na aquisição de
insumos, já que o frete compões o custo de aquisição do bem. Não há permissivo legal
para a apuração desses créditos no caso de transporte de bens do Ativo Imobilizado.
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS. Assim
como os insumos, só são passíveis de gerar créditos os combustíveis e lubrificantes que
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
ou na prestação do serviço da atividade, não havendo previsão legal para creditamento
quando utilizados na atividade comercial.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2007
AQUISIÇÃO E VENDA DE BENS. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. NOTA
FISCAL Para fins tributários, é por meio das notas fiscais - documentos de emissão
obrigatória por todas as pessoas jurídicas, civis e mercantis, no ato da comercialização
de bens, produtos, mercadorias e serviços -, que é possível à fiscalização fazendária
proceder ao levantamento do tributo. Por via das notas fiscais é que são aferidas, em
regra, as datas de aquisição ou venda de bens, datas estas que se mostram como as
relevantes para a apuração das aquisições e vendas efetuadas em cada mês.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. No regime da
não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da
atividade.
INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. DESCABIMENTO. Por falta de previsão
legal, não há que se falar em desconto de créditos calculados em relação a bens e
serviços utilizados como insumos na atividade comercial.
RATEIO. DESPESAS COMUNS. Utiliza-se o rateio proporcional às receitas obtidas no
período, como critério para a determinação do crédito relativo a despesa, encargo ou
custo comuns, quando apenas uma parte poderia gerar crédito e outra parte são despesas
vinculadas à comercialização.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUÉIS. A apuração de
créditos da não cumulatividade a partir de despesas com aluguéis somente é possível na
hipótese de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos. Não há permissivo legal
para a apuração de créditos da não cumulatividade a partir de despesas com aluguéis de
veículos.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES. A apuração de
créditos da não cumulatividade a partir de despesas com fretes somente é possível na
hipótese de operações de vendas, quando o vendedor suporte o ônus, ou na aquisição de
insumos, já que o frete compões o custo de aquisição do bem. Não há permissivo legal
para a apuração desses créditos no caso de transporte de bens do Ativo Imobilizado.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS. Assim
como os insumos, só são passíveis de gerar créditos os combustíveis e lubrificantes que
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
ou na prestação do serviço da atividade, não havendo previsão legal para creditamento
quando utilizados na atividade comercial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado
conforme a legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade
competente e encontra-se devidamente motivado, com descrição dos fatos precisa e
detalhada, trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão,
não se concretiza a hipótese de nulidade do Auto de Infração, e nem tampouco de
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Cabe à
autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar do
fisco. Comprovado o direito de lançar, cabe ao sujeito passivo alegar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos e, além de alegá-los, comprová-los de forma cabal e
cristalina.
PROVA PERICIAL. OBJETIVO. QUESITO IRRELEVANTE. A perícia destina-se a
subsidiar o julgador para formar sua convicção, imitando-se a elucidar questões sobre
provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para transferir a
terceiro a atribuição delegada ao Órgão julgador. Não cabe perícia em relação a quesito
que trata de informação irrelevante para o deslinde da questão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
ILEGALIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. As
autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
REGRA.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
VINCULANTE. As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão, a não ser nos casos especialíssimos em que o Ministro
da Fazenda atribua a Súmula do CARF efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, mesmo que proferidas por
tribunais superiores, só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo, salvo
nas situações previstas pelo art.26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. Não se constitui a
penalidade de 75% (setenta e cinco por cento) em multa de caráter confiscatório,
porquanto aplicada em procedimento de lançamento de ofício, nos termos do art. 44,
inciso I da Lei no 9.430/96.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte. (e-fls. 1.019/1.022)
A parcela sobre a qual foi dado provimento se refere à competência de janeiro de
2011, como indicado na r. decisão recorrida:
Mês de Janeiro de 2011- Erro de cálculo do crédito
Quanto ao alegado erro do valor glosado no mês de janeiro de 2011, verifica-se que
cabe razão à reclamante.
De fato, o fisco glosou o valor de R$ 3.484.336,62, obtido da diferença entre o valor
declarado pela contribuinte no CFOP 1102 (R$ 38.301.053,68) e a soma dos valores
constantes no SPED relativos aos CFOP 1102, relativo às compras, e 2152, relativo às
transferências (R$ 632.549,68 + R$ 34.184.167,38). Ocorre que essa diferença
encontrada corresponde exatamente ao valor das contribuições calculadas sobre as
transferências efetuadas pela contribuinte da sua filial para a Matriz, as quais são
registradas no SPED pelo seu valor líquido, já descontados os créditos de PIS e de
Cofins (9,25% = 7,6% + 1,65%).
Em resumo: no Dacon, a contribuinte informou o valor total das aquisições efetuadas
pela Filial e pela Matriz, ao passo que no SPED, o registro das aquisições efetuadas pela
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

Filial foi efetuado como transferência para a Matriz, já com os respectivos créditos
descontados, conforme esclarece a impugnante em documento juntado à fl. 407.
Portanto, não procede a glosa de R$ 3.484.336,62, efetuada em decorrência da diferença
apurada entre o valor informado no Dacon relativo a janeiro de 2011 e os registros
fiscais da empresa. (e-fls. 1.037/1.038)
Conclui-se, portanto, que é indevida a glosa de créditos relativos a aquisição de bens
para revenda, no valor de R$ 3.484.336,62, no mês de janeiro de 2011. Por conseguinte,
o valor a recolher do PIS e da Cofins no período é de R$ 159.774,83 e R$ 735.932,55,
respectivamente, conforme se demonstra:

Por todo o exposto, voto por considerar parcialmente procedente a impugnação, para
reduzir os valores do PIS e da Cofins referentes ao período de apuração de janeiro de
2011, para R$ 159.774,83 e R$ 735.932,55, respectivamente, mantendo-se o
lançamento relativo aos demais períodos. (e-fl. 1.051)
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário na qual reitera
suas alegações trazidas em sede de impugnação, alegando, em síntese:
(i) existência de cerceamento de defesa, haja vista a falta de planilhas elaboradas
de forma analítica, ou seja, com base em cada uma das notas fiscais emitidas para
o período fiscalizado, que demonstrassem exatamente quais foram os créditos
glosados pela fiscalização. Ainda segundo a Recorrente, as planilhas apresentadas
pela autoridade fiscal apresentam apenas as totalizações mensais das rubricas
glosadas, não identificando as notas fiscais que não foram aceitas;
(ii) que os créditos de PIS e COFINS devem ser aproveitados no exato instante em
que a Recorrente adquire bens (recargas virtuais de créditos telefônicos e "chips")
e não em momento posterior, ou seja, quando da emissão das correlatas notas
fiscais referentes às operações anteriormente perpetradas. Em outros termos, aduz
que tem direito aos créditos no mês da aquisição das recargas para revenda, ainda
que, em razão da logística peculiar da operação em apreço, as notas fiscais
correspondentes sejam emitidas no mês subsequente ao da efetiva aquisição;
(iii) que segundo seu objeto social exerce duas atividades distintas, sendo elas (a)
a revenda de créditos para celular e (b) a prestação de serviços para a captura de
dados; assim, para a consecução de ambas se vale dos mesmos insumos e que a
legislação somente exige que se realize rateio proporcional das despesas na
hipótese de coexistência de receitas decorrentes de apuração cumulativa e não-
cumulativa, o que não é o caso dos autos, de modo que não haveria razão para a
glosa dos créditos tomados na hipótese de revenda de bens;
(iv) que em relação à prestação de serviços, as despesas com (a) aluguel de
veículos utilizados pelos seus vendedores, (b) combustível e lubrificante com tais
veículos e, ainda, (c) despesas com fretes para o transporte dos equipamentos
POS, instalados nos pontos de recarga de celulares, seriam insumos, uma vez
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

configurariam despesas essenciais para a realização da citada atividade
empresarial;
(v) que a multa aplicada teria caráter confiscatório e, portanto, seria indevida; e
por fim, de forma subsidiária
(vi) protestou pela conversão do julgamento em diligência para a apuração de
inconsistência no lançamento perpetrado
Por meio da Resolução n.o 3402-000.771, de 26/04/2016, o processo foi
convertido em diligência nos seguintes termos:
17. Diante deste quadro, é possível constatar a existência de alguns aspectos na
autuação que demandam um melhor esclarecimento por parte da fiscalização, motivo
pelo qual entendo que o caso deve ser convertido em diligência para se que providencie
o que segue:
(i) levando em consideração a sistemática perpetrada pelo contribuinte para o registro
dos seus créditos (momento da aquisição dos créditos telefônicos, independentemente
de correspondente NF) deve a fiscalização esclarecer:
(i.i) se todos os créditos de PIS e COFINS para o período fiscalizado foram registros
apenas após o apontamento dos créditos telefônicos no estoque da Recorrente. Em caso
negativo, deverá a fiscalização apontar de forma analítica quais foram os valores
aproveitados independentemente do correlato registro em estoque;
(ii) levando em consideração a sistemática perpetrada pela fiscalização para a glosa dos
créditos (momento do registro das NFs), deverá a fiscalização:
(ii.i) mensurar o quantum da glosa levando em consideração também as notas fiscais
que não foram objeto de indicação no SPED por ausência de previsão legal à época dos
fatos, mas que, todavia, encontravam o devido apontamento no livro de Registro de
Entradas da Recorrente; e por fim
(ii.ii) com base nas notas fiscais contabilizadas pelo Recorrente, informar se além dos
meses de outubro de 2010 e janeiro de 2011, existem outros períodos tratados pela
autuação em que se ignorou a simetria mensal entre a tomada do crédito de PIS e
COFINS e o registro da correlata NF. Em caso positivo, elaborar quadro analítico
demonstrando tais distorções, bem como o impacto causado com isso na apuração do
montante do crédito tributário aqui discutido.
(iii) por fim, que a fiscalização esclareça quais dos documentos fiscais do contribuinte
foram tomados como base para as glosas perpetradas, ou seja, SPED ou DACON.
Na Informação Fiscal das e-fls. 1.348 e ss. a fiscalização trouxe os seguintes
esclarecimentos:
(i.i) se todos os créditos de PIS e COFINS para o período fiscalizado foram registros
apenas após o apontamento dos créditos telefônicos no estoque da Recorrente. Em caso
negativo, deverá a fiscalização apontar de forma analítica quais foram os valores
aproveitados independentemente do correlato registro em estoque;”
Com base na Escrituração Contábil Digital - ECD apresentada pelo Contribuinte em
ambiente
SPED
(ECD-2010
Hash
C1E0B15084DCB946C24E5D3360BC1D7CD312685C
e
ECD-2011
Hash
D4F048CB040D1891AEF91BB9C0693C8467AA372C, anexo) e, considerando os
registros contábeis na conta 11500000 – Estoques com suas respectivas contrapartidas
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

nas contas 11210112 – Pis a Recuperar e 11310114 – Cofins a Recuperar, os seguintes
valores foram apurados (Razão 2010 e 2011, anexo):

O que se verifica dos valores demonstrados é que do total de créditos registrados
na conta de estoque corresponde ao total de créditos aproveitados pelo
Contribuinte apenas no período de jan/10 a out/10. E que houve excesso de
aproveitamento de créditos, em relação aos registros em estoque no restante do
período, ou seja, nos meses de nov/10 e dez/10 e de jan/11 a dez/11.
Assim, as glosas de créditos aproveitados indevidamente pelo Contribuinte, tendo com
base os registros contáveis, seriam em volume muito maior que o efetivamente
promovido pela Fiscalização.
“(ii) levando em consideração a sistemática perpetrada pela fiscalização para a glosa
dos créditos (momento do registro das NFs), deverá a fiscalização:
(ii.i) mensurar o quantum da glosa levando em consideração também as notas fiscais
que não foram objeto de indicação no SPED por ausência de previsão legal à época dos
fatos, mas que, todavia, encontravam o devido apontamento no livro de Registro de
Entradas da Recorrente; e por fim.”
Muito já se escreveu quanto a possíveis divergências acerca do momento da tomada do
crédito tornando-se necessária a ratificação de alguns conceitos antes de adentrarmos
aos esclarecimentos solicitados propriamente ditos. Foi apresentado o conceito que para
os bens móveis, a transferência de propriedade se dá mediante a simples tradição
(entrega) da coisa ao adquirente. Porém, no âmbito tributário há que se complementar o
ato com a emissão de documento idôneo que identifique as partes, o objeto, defina sua
quantidade e valor bem como o negócio implementado, ou seja, há a obrigatoriedade da
emissão do documento fiscal. Decorre então, conforme legislação regente, apenas dois
momentos possíveis para a tomada do crédito: na data de emissão do documento ou na
sua data de sua entrada (registro contábil do estoque e do Livro de Entradas).
No entendimento da Fiscalização foi utilizada a data mais benéfica ao Contribuinte,
qual seja, a da emissão do documento fiscal. No item (i.i) restou evidente o que
ocorreria se fosse utilizada a data de entrada/registro do documento fiscal.
Relativamente a legislação, o Decreto 6.022/07 instituiu o Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED, prevendo que os livros e documentos contábeis e fiscais
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

fossem emitidos em forma eletrônica. Este instrumento unificou as atividades de
recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que
integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades
empresárias, mediante fluxo único, computadorizado, de informações. Já no Convênio
ICMS no 143/06, que instituiu a Escrituração Fiscal Digital (EFD), ficou previsto que a
escrituração na forma deste convênio substituiria a escrituração e impressão de vários
livros fiscais. Dente eles, o Livro de Entradas e Saídas seria substituído pela
apresentação das notas fiscais, de entrada e saída, via SPED – Fiscal.
E assim agiu o Contribuinte, pois mesmo não estando obrigado a apresentação das notas
fiscais de todos os seus estabelecimentos, também não estava proibido de fazê-lo, como
tantas outras pessoas jurídicas o fizeram.
Este fato se comprova pela simples comparação dos montantes de notas fiscais
disponíveis à época da conclusão dos trabalhos de fiscalização em 04/09/14 e constantes
das planilhas de apuração (vide Termo de Verificação Fiscal) e agora, após o
Contribuinte ter retificado todos os arquivos apresentados ao SPED em 29/09/15 para o
período de 2010 e em 25/12/16 para o período de 2011 (tela de acesso ao SPED Fiscal
anexas).

Se atualmente estão informados ao SPED apenas os documentos dos estabelecimentos
obrigados (CNPJ final 0001-06), de quem eram os demais documentos informados
anteriormente à época do procedimento fiscal? Caso tivesse a Fiscalização considerado
apenas os documentos dos estabelecimentos obrigados ao SPED, conforme
argumentação, os valores utilizados para apuração seriam os atualmente informados e
assim os valores de glosa deveriam ser acrescidos das diferenças apontadas no quadro
anterior.
Caso isso estivesse para ocorrer, por que motivo o Contribuinte, ao ser intimado a
prestar esclarecimentos sobre a constatada insuficiência (vide Termo de Constatação e
Intimação Fiscal 02, parte do Auto de Infração), não reclamou à época, a alegada
desconsideração dos demais estabelecimentos e apresentou os respectivos Livros de
Entrada? Tudo isso se resume ao fato de: tendo informado todos os documentos fiscais
via SPED-Fiscal, e assim considerando-se desobrigado de apresentar os referidos livros,
o Contribuinte não possuía mais documentos a acrescentar.
Cabe ainda ressaltar que a apresentação do Livro de Entradas não se prestar, por si só, a
comprovação da legitimidade dos créditos de PIS e da COFINS, uma vez que não
possibilita a verificação dos itens adquiridos. Deve-se para tal serem apresentadas as
respectivas notas fiscais, em cópia papel ou meio eletrônico. Assim, retornamos ao
SPED-Fiscal.
Contudo, no esforço em atender as solicitações de esclarecimentos, o Contribuinte foi
intimado a apresentar os Livros de Registro de Entrada de todos os estabelecimentos em
atividade no período auditado (Termo de Intimação Fiscal 02 e resposta anexos). Em
resposta, após prorrogação do prazo de apresentação, o Contribuinte esclareceu que:
adquiriu bens para revenda apenas por meio de sua matriz em Belo Horizonte (CNPJ
/0001-06) e pela filial em São Paulo (CNPJ /0014-20); a matriz BH informou o livro de
entradas via EFD ICMS-IPI, o SPED-Fiscal e; a filial SP iniciou suas aquisições em
01/08/10 possuindo livros de entradas a partir desta data. (e-fls. 1.348/1.351)
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

Diante desta informação, o processo foi novamente convertido em diligência por
meio da Resolução no 3402-001.259, de 28/02/2018, nos seguintes termos:
19. Assim, diante das dúvidas que permanecem no presente caso, resolvo novamente
baixá-lo em diligência para que sejam tomadas as seguintes providências:
(i) em relação ao questionamento retratado no item "i" e subitem "i.i" da resolução n.
3402000.771, deve a unidade preparadora esclarecer qual a razão da divergência de
números por ela apresentados (fl. 1.351) e aqueles indicados pelo contribuinte (fls.
1.298/1.301), devendo a unidade preparadora detalhar o fundamento para tal
divergência, bem como o método utilizado para alcançar os valores indicados a fl. 1.351
da manifestação fiscal; e
(ii) em relação ao questionamento retratado no item "ii" e subitem "ii.ii" da resolução n.
3402000.771, deverá a unidade preparadora elaborar quadro analítico levando em
consideração o registro das correlatas notas fiscais fiscalizadas nos livros contábeis do
contribuinte.
Em resposta a essa diligência, foi elaborada a Informação Fiscal das e-fls.
1.667/1.673 no qual a fiscalização assim sintetiza os esclarecimentos:
Diante do acima exposto, informamos que em relação ao solicitado no item 19 da
Resolução n° 3402-001.259 – 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária temos os seguintes
esclarecimentos:
(i) em relação ao questionamento retratado no item "i" e subitem "i.i" da resolução n.
3402000.771, deve a unidade preparadora esclarecer qual a razão da divergência de
números por ela apresentados (fl. 1.351) e aqueles indicados pelo contribuinte
(fls.1.298/1.301), devendo a unidade preparadora detalhar o fundamento para tal
divergência, bem como o método utilizado para alcançar os valores indicados a fl. 1.351
da manifestação fiscal;
Esclarecimentos:
1- Diante da divergência apresentada entre os números indicados pelo contribuinte e
pela fiscalização a empresa foi intimada a apresentar relação das notas fiscais que não
foram consideradas pela Fiscalização e cópia em PDF (Portable Document Format) de
todas as notas fiscais listadas na planilha.
2- Após análise da documentação apresentada pela empresa elaboramos um
demonstrativo apresentando os valores considerados inicialmente pela fiscalização,
os valores apontados pela empresa, a diferença entre estes valores, os valores
comprovados pela empresa no decorrer desta diligência, os valores referentes a
Notas Fiscais emitidas pela RV TECNOLOGIA que não comprovam a aquisição
de mercadorias/serviços, os valores referentes as Notas Fiscais não apresentadas
pela empresa, o valor final das Notas Fiscais consideradas no crédito e o total do
valor não comprovado pela empresa.
3- Informamos que após esta diligência a diferença entre os valores apontados pela
fiscalização e os valores considerados pela empresa são referentes a créditos não
comprovados pela empresa mediante a apresentação das Notas Fiscais de
aquisição de produtos/serviços.
(ii) em relação ao questionamento retratado no item "ii" e subitem "ii.ii" da resolução n.
3402000.771, deverá a unidade preparadora elaborar quadro analítico levando em
consideração o registro das correlatas notas fiscais fiscalizadas nos livros contábeis do
contribuinte.
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

Para atender ao solicitado acima elaboramos os seguintes relatórios analíticos:
1- Anexo I – PLANILHA ANALÍTICA DE TODAS AS NOTAS FISCAIS
CONSIDERADAS NO CRÉDITO PIS/COFINS DA MATRIZ ANO 2010;
2- ANEXO II - PLANILHA ANALÍTICA DE TODAS AS NOTAS FISCAIS
CONSIDERADAS NO CRÉDITO PIS/COFINS DA MATRIZ ANO 2011;
3- Anexo III - PLANILHA ANALÍTICA DE TODAS AS NOTAS FISCAIS
CONSIDERADAS NO CRÉDITO PIS/COFINS DA FILIAL ANOS 2010 e 2011;
4- Anexo IV – RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS NO
DECORRER DA DILIGÊNCIA E ACEITAS PARA COMPROVAR O CRÉDITO
PIS/COFINS NOS ANOS 2010 e 2011;
5- Anexo V – RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA RV
TECNOLOGIA NÃO CONSIDERADAS NO CRÉDITO PIS/COFINS.
Informamos que as cópias de todas as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte em
atendimento às intimações foram anexadas a este processo juntamente com as cópias
dos Termos de Intimação Fiscal. (e-fls. 1.672/1.673)
Intimada desta Informação, a empresa se manifestou às e-fls. 1.716/1.724 no qual
evidencia novamente que as notas fiscais que a fiscalização informa que não foram apresentadas
se referem à atuação da Recorrente como intermediaria na venda de recargas eletrônicas pré-
pagas, para as quais as operadoras de telefonia são dispensadas da emissão de notas fiscais na
forma do Convênio ICMS n.o 55/2005, razão pela qual o crédito se respaldou na nota fiscal de
entrada por ela emitida em conformidade com o art. 20 do RICMS do Estado de Minas Gerais.
Em seguida, os autos foram distribuídos para esta relatora para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, relatora.
Considerando a última informação fiscal elaborada pela fiscalização, entendo que
o presente processo não se encontra em condição para julgamento, justificando uma nova
conversão do julgamento do processo em diligência.
Com efeito, na última Informação Fiscal, a fiscalização traz um novo quadro com
as diferenças por ela identificadas ao longo da diligência, indicando inclusive que na diligência
teria considerado novas notas fiscais apresentadas pela empresa. Nos termos da informação
fiscal:
A seguir apresentamos uma planilha com o valor total das Notas Fiscais consideradas
nos créditos PIS/COFINS da empresa (Matriz e Filial) onde apontamos o valor total das
Notas Fiscais consideradas na Matriz, valor total das Notas Fiscais consideradas na
Filial, total das Notas Fiscais consideradas no crédito PIS/COFINS na empresa e os
valores não comprovados pela empresa:
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

Além das planilhas acima e dos anexos I, II e III já mencionados anteriormente,
elaboramos o Anexo IV que contém uma planilha com a relação das Notas Fiscais
apresentadas pela empresa no decorrer desta diligência e aceitas para comprovar o
crédito do PIS/COFINS, as Notas Fiscais relacionadas nesta planilha também foram
relacionadas nos Anexos I e II onde constam todas as Notas Fiscais consideradas no
crédito do PIS/COFINS da Matriz para os anos 2010 (Anexo I) e 2011 (Anexo II);
estamos incluindo também o Anexo V que contém a Relação das Notas Fiscais emitidas
pela RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A e que não foram consideradas nos créditos
de PIS/COFINS pois as mesmas não comprovam a aquisição de produtos/serviços . (e-
fl. 1.671/1.672)
Entretanto, a fiscalização não identificou, de forma clara, como a diligência afetou
o Auto de Infração sob debate. Com efeito, não foi identificada a relação das novas planilhas
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

elaboradas com aquelas anexadas à autuação, que respaldaram a exigência fiscal sob debate, em
especial as planilhas de glosas das e-fls. 30/31 e as planilhas de reconstituição dos saldos
mensais das e-fls. 32/33. Cumpre à fiscalização deixar claro de que forma suas considerações
trazidas na diligência atingiram o Auto de Infração sob debate. Para tanto, deverão ser
elaborados novos demonstrativos que respaldam a autuação fiscal, com a identificação clara na
informação fiscal de quais itens da autuação foram afetados pela diligência.
Ademais, na resposta a diligência, a contribuinte sustenta que as notas fiscais de
entrada por ela emitidas, desconsideradas pela fiscalização para a tomada de crédito (e-fl.
1.6721), se referem às atividades de intermediação de venda de recargas eletrônicas pré-pagas,
para as quais as operadoras de telefonia são dispensadas da emissão de notas fiscais na forma do
Convênio ICMS n.o 55/2005, razão pela qual o crédito se respaldou na nota fiscal de entrada por
ela emitida em conformidade com o art. 20 do RICMS do Estado de Minas Gerais.
Neste ponto, observa-se primeiramente que foram consideradas pela fiscalização
no Anexo IV mencionado no trecho da informação fiscal acima transcrito uma série de notas
fiscais emitidas pelas próprias operadoras exatamente na venda de “Recarga Online”. A título de
exemplo, vejamos algumas notas constantes daquela planilha do arquivo não paginável das e-fls.
1.677:
Data
Emissão
Nr.Docto
CNPJ Emitente
Descrição
Emitente
CFOP Descrição CFOP
C.Contabil
Rubrica
Dacon
Item/Produto
Valor NF
21/12/2010
715
02.449.992/0427-
54
VIVO S/A
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha:
6A-01 e
16A-01
Recarga On Line
- Vivo
98.953,40
29/12/2010
724
02.449.992/0427-
54
VIVO S/A
2102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha:
6A-01 e
16A-01
Recarga On Line
- Vivo
73.796,45
29/12/2010
3641
01.009.686/0020-
07
TIM CELULAR
S.A
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha:
6A-01 e
16A-01
Recarga On Line
- Tim
911.984,21
29/12/2010
3642
01.009.686/0020-
07
TIM CELULAR
S.A
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha:
6A-01 e
16A-01
Recarga On Line
- Tim
136.160,00
01/12/2010
10950
05.423.963/0038-
03
OI MOVEL S.A.
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha:
6A-01 e
16A-01
Recarga On Line
- Oi
364.000,00
08/12/2010
11266
05.423.963/0038-
03
OI MOVEL S.A.
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha:
6A-01 e
16A-01
Recarga On Line
- Oi
546.000,00
09/12/2010
11315
05.423.963/0038-
03
OI MOVEL S.A.
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha:
6A-01 e
16A-01
Recarga On Line
- Oi
273.000,00
14/12/2010
11790
05.423.963/0038-
03
OI MOVEL S.A.
1102
COMPRAS P/
COMERCIAL
11510101 - Estoque de
Merc para Revenda
Ficha:
6A-01 e
16A-01
Recarga On Line
- Oi
173.893,97
Contudo, não está claro de que forma essas operações de recarga online se
diferenciam daquelas para as quais foi emitida apenas a nota fiscal de entrada, que consta apenas
o nome da operadora e “online” na discrição da mercadoria. Vejamos, a título de exemplo, a
Nota Fiscal de entrada n.o 228 (não considerada pela fiscalização para a tomada de crédito –
constante do arquivo não paginável da e-fl. 1.709):

1 Como reproduzido acima: 3- Informamos que após esta diligência a diferença entre os valores apontados pela
fiscalização e os valores considerados pela empresa são referentes a créditos não comprovados pela empresa
mediante a apresentação das Notas Fiscais de aquisição de produtos/serviços.
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

Cumpre, portanto, que seja oportunizado à Recorrente elucidar de que forma as
operações para as quais foram emitidas notas fiscais pelas operadoras de “recarga online” se
diferem das operações para as quais foi emitida apenas a nota fiscal de entrada. Neste ponto,
importante ainda que a fiscalização se manifeste expressamente sobre essa alegação, avaliando
seu cabimento no caso e a eventual dispensa de emissão de notas fiscais de saída na operação.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) Oportunize à Recorrente esclarecer de que forma as operações para as quais
foram emitidas notas fiscais pelas operadoras de “recarga online” (identificadas
no Anexo IV da Informação Fiscal – arquivo não paginável e-fls. 1.677) se
diferem das operações para as quais foi emitida apenas a nota fiscal de entrada.
(ii) elabore informação fiscal:
(ii.1) se manifestando quanto à informação apresentada pelo sujeito passivo no
item (i) acima e quanto à alegação no sentido de que haveria dispensa de emissão
de notas fiscais pelas empresas operadoras de telefonia nas operações de
intermediação de venda de recargas eletrônicas pré-pagas (Convênio ICMS n.o
55/2005), identificando a eventual aplicação ao caso sob análise e a viabilidade do
sujeito passivo tomar o crédito com base na nota fiscal de entrada emitida.
(ii.2) Identifique de forma clara de que forma a diligência fiscal realizada nos
presentes autos atingiu o Auto de Infração sob debate, informando quais itens da
autuação foram afetados pela diligência e elaborando novos demonstrativos para

2 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729304/2014-62

respaldar a autuação, considerando os anexos do Auto de Infração constantes das
e-fls. 27/33.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias, na forma do art. 35, parágrafo único do Decreto n. 7.574/2011.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital